Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-25.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito à falta de juntada de extratos – Descabimento – Documental de produção na fase própria e em conformidade com o ônus da prova – Sentença desconstituída para prosseguimento

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito à falta de juntada de extratos – Descabimento – Documental de produção na fase própria e em conformidade com o ônus da prova – Sentença desconstituída para prosseguimento do processo – Recurso provido.